Tribunal: TJDFT
Processo: 0717019-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717019-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GERCINA MARIA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por GERCINA MARIA DE OLIVEIRA em face de ato omissivo imputado ao SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL. Aponta como ato coator a omissão do impetrado em promover a sua transferência para UTI com suporte que atenda às suas necessidades. A impetrante foi intimada para recolher as custas iniciais, bem como para promover a juntada do instrumento do mandato (ID 27159050), mas manteve-se inerte (ID 27508814). Sem procuração, o advogado não pode postular em juízo (art. 37 do CPC), devendo ser considerados inexistentes os atos praticados. Ante o exposto, julgo extinto o mandado de segurança, sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, inciso IV, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator